Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011104-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MAXIMINO SARTORETTO - CPF: 368.321.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIGAIL MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 141.915.472-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), JACKELINE VIEIRA DOS SANTOS MANGANARO - CPF: 468.754.922-53 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – LEI No 7.347/1985 – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEIÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS À DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO
- NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
-
PERICULUM IN MORA
QUE NÃO ESTÁ IMPLÍCITO POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em sobrestamento dos presentes autos, porquanto,
além de já ter havido julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no
636.886AL (Tema 899)

pelo Plenário do STF, em 20-4-2020, ocasião em que foi firmada a tese de que,
é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
,
tal situação não se aplica no presente caso, já que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual discute eventual ressarcimento ao erário em decorrência de ato doloso de improbidade administrativa.

2. Conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, nas
ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985
, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JACKELINE VIEIRA DOS SANTOS MANGANARO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Jackeline Vieira dos Santos Manganaro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens no 0004193-45.2017.8.11.0078 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da Agravante, de Maximino Sartoretto e de Abigail Maria de Oliveira
, que
deferiu o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade de bens da Agravante e dos demais réus até o limite de R$ 344.245,40 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), mediante penhora
on-line
via BACENJUD e restrição de veículos e bens imóveis, correspondente ao valor do suposto dano ao erário; determinando o imediato desbloqueio de valores excedentes.

Insurge-se, também, contra a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, que indeferiu a suspensão do feito, com base no RE 636.886/AL e manteve a penhora efetivada na conta bancária da Agravante, além de indeferir o pedido de liberação da restrição de seu veículo, por entender necessária para cumprimento da medida liminar concedida.

Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário em razão da suposta ocorrência de irregularidades e desvio de recursos públicos, ante a reprovação pelo TCE/MT, das contas da Câmara Municipal de Sapezal, na gestão do Requerido Maximino Sartoretto nos anos de 1999 e 2000, que o condenou a ressarcir o erário, conforme Acórdão n. 1.438/2008.

Destaca que, o valor correspondente ao desvio do erário, segundo auditoria independente da ATAME – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda, referente às contas do então Presidente da Câmara nos anos de 1999 e 2000, resultou no montante, à época, de R$ 103.975,08 (cento e três mil novecentos e setenta e cinco reais e oito centavos), correspondente à 5.973.74 UPF’s/MT.

Sustenta que, em razão destes fatos, e embora a Agravante não tenha participado do processo perante o TCE/MT, foi arrolada no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que, segundo as conclusões da auditoria realizada pela Empresa ATAME, teria sido ela uma das principais beneficiárias das irregularidades apontadas.

Assevera que, teve seu automóvel e parte de seu salário bloqueado, razão pela qual, pleiteou perante o Juízo
a quo
a suspensão do feito, com base no RE 636.886/AL e, dos atos de indisponibilidade dos seus bens, o que foi indeferido pelo Magistrado Singular, sob o fundamento de que, o referido julgado se restringe às ações que busquem o ressarcimento ao erário por título de Tribunal de Contas, hipótese que entende não estar caracterizada nos autos.

Afirma que, opôs embargos de declaração objetivando sanar omissões e contradições na referida decisão, tendo o Magistrado Singular acolhido em parte, tão somente para acrescentar o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores realizados sob a conta bancaria da Agravante, em razão da ausência de comprovação de que tais valores se referem aos vencimentos percebidos no mês de fevereiro, bem como para indeferir o pedido de liberação da restrição de seu veículo, por entender necessária para cumprimento da medida liminar concedida.

Ressalta a necessidade de reforma da decisão agravada, com a consequente suspensão do feito com base no tema 899 do STF, em razão de a denúncia ter se baseado no Acórdão n. 1.438/2002, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e nos documentos utilizados para investigar e fundamentar o acordão citado, ou seja, o feito busca o ressarcimento ao erário com base em um título do Tribunal de Contas.

Pontua, também, que restou devidamente comprovado que os valores encontrados e bloqueados na conta da Agravante, qual seja, R$ 1.476,96 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), refere-se a parte do salário recebido por ela no mês de fevereiro de 2018, sendo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, configurando assim verba alimentar que não pode ser bloqueada.

Argumenta, ainda, a desproporcionalidade na determinação de restrição de seu único automóvel, ressaltando que o utiliza para ir trabalhar e que a restrição de circulação impede tanto o registro de mudança de propriedade, como um novo licenciamento, enquanto existem outras formas de satisfazer a liminar deferida pelo Magistrado Singular.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela recursal, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores referentes ao salário da Agravante, bem como a suspensão da restrição de seu veículo ou, que ao menos seja determinada uma restrição menos gravosa como o impedimento de transferência.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A decisão de ID n. 44701992 concedeu à Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo, tão somente

para tornar sem efeito a penhora eletrônica no valor de R$ R$ 1.476,92 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos que recaiu na Conta Corrente do Banco Caixa Econômica Federal, em nome da Agravante.

As informações foram apresentadas no ID n. 45738961, noticiando que a Agravante atendeu ao disposto no art. 1.018 do CPC.

As contrarrazões vieram no ID n. 51968451, pugnando pelo parcial provimento do recurso, nos termos da decisão de ID no 44701992, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID n. 55216992, manifestou pelo provimento do agravo,
por entender,
a
usente o
periculum in mora
, aliado ao fato de que as condutas que motivaram a demanda ocorreram há aproximadamente 20 (vinte) anos, não se pode dizer que subsiste o perigo de dano irreparável.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

A Agravante sustenta
, a necessidade de sobrestamento do presente feito, com base na repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no
636.886/AL
.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque, além de já ter havido julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no
636.886AL (Tema 899)

pelo Plenário do STF, em 20-4-2020, ocasião em que foi firmada a tese de que,
é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
,
tal situação não se aplica no presente caso, já que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual discute eventual ressarcimento ao erário em decorrência de ato doloso de improbidade administrativa.

Nesse aspecto, não há qualquer justificativa para o sobrestamento do presente feito.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Jackeline Vieira dos Santos Manganaro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens no 0004193-45.2017.8.11.0078 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da Agravante, de Maximino Sartoretto e de Abigail Maria de Oliveira
, que
deferiu o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade de bens da Agravante e dos demais réus até o limite de R$ 344.245,40 (trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), mediante penhora
on-line
via BACENJUD e restrição de veículos e bens imóveis, correspondente ao valor do suposto dano ao erário; determinando o imediato desbloqueio de valores excedentes.

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Denota-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário
em desfavor da Agravante e Outros, com base no
Inquérito Civil (SIMP no 001653-018/2012), instaurado por meio da Portaria no 32/2012, para apuração de eventual ato ímprobo pelo Sr. Maximino Sartoretto teve suas contas referentes ao ano 2000 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, período em que ocupava a presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Sapezal.

Narra a inicial, que
além das diversas irregularidades, a decisão final do Tribunal de Contas também condenou o gestor a restituir os valores que foram desviados dos cofres públicos entre os anos de 1999 e 2000, período em que ocupou a Presidência da Casa, num total de 5.973,74 UPF's/MT
.

Consta que,
os desvios foram identificados pela empresa "ATAME – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda", por meio do Auditor Ildo Ademir Faccio, que realizou auditoria independente nos processos de despesas da Câmara entre os anos de 1999 e 2000 e concluiu que foram desviados dos cofres públicos naquele período o valor de R$ 103.975,08 (cento e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oito centavos).

Relata, ainda, que,
foi constatado dentro da Câmara um sistema de falsificação documental por meio de adulteração de notas fiscais e recibos, além da emissão irregular de cheques, com o único propósito de desviar recursos públicos. Verificou-se também, que as maiores beneficiárias dos desvios eram as requeridas Jackeline Vieira Santos Manganaro (ora Agravante), tesoureira da Câmara à época, e Abigail Maria de Oliveira, agente administrativo contratada.

Afirma, também, que,

as requeridas falsificavam os cheques de forma que a cópia que ficava arquivada na Câmara estava preenchido corretamente em favor dos fornecedores, quando na verdade o cheque era sacado por elas ou depositado em contas de terceiros. Isso pôde ser comprovado por meio das microfilmagens dos cheques fornecidas pela instituição financeira de onde os valores foram sacados.

Assevera que, diante da prescrição dos atos de improbidade administrativa, não há outro caminho senão ajuizar presente ação para buscar o ressarcimento ao erário dos valores desviados pelas requeridas Jackeline Vieira Santos Manganaro e Abigail Maria de Oliveira.

Ao analisar o pedido inicial, o Magistrado Singular deferiu o pedido de liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da Agravante e dos requeridos Maximino Sartoretto e Abigail Maria de Oliveira até o montante de R$ 344.245,40 (trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), mediante penhora
on-line
via BACENJUD e restrição de veículos e bens imóveis, fundamentando a decisão agravada na possibilidade de concessão de liminar, com base
no art. 12 da Lei no 7.347/85
, constando que a medida também possui substrato no artigo 7o,
caput
, e parágrafo único da Lei no. 8.492/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Examinando o caso em apreço, constato que o requisito da probabilidade do direito restou demonstrado pela Agravante, porquanto,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas
ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985
, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7o. DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92). ACÓRDÃO QUE ENTENDEU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O PERICULUM IN MORA.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.366.721/BA (REPETITIVO) POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTEMPESTIVO. IRRESINGAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL QUE NÃO IMPUGNA A INEXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS.

1. É intempestivo o Agravo Regimental do MPF interposto em 08.06.2015 (fls. 1.745/1.751), ou seja, no 21o. dia após o arquivamento do mandado de intimação na Coordenadoria da 1a. Turma ocorrido em 18.05.2015 (fls. 1.721).

2. O MPMT deixou de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível seu Agravo Regimental, porquanto não se insurge contra todos eles - incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ainda que se superasse tal óbice, a modificação da conclusão do Acórdão, no que diz respeito à inexistência do periculum in mora para a concessão da cautelar de indisponibilidade de bens, exigiria o reexame de fatos e provas, o que esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ.

4. É inaplicável, no presente caso, o entendimento consolidado nesta Corte Superior no julgamento do REsp 1.366.271/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/acórdão Ministro OG FERNANDES, DJe 19/9/2014,
uma vez que não se trata de Ação de Improbidade Administrativa, mas sim de Ação de Ressarcimento ao Erário, à qual não se aplica o preceito de perigo implícito,
a teoria da implicitude do perigo da demora somente se aplica à ação regida pela Lei 8.429/92
.

5. A extrema gravidade dos fatos veiculados na presente demanda e o enorme prejuízo aos cofres públicos, por mais que estejam a merecer as reprimendas legais, não podem servir para fundamentar a exclusão de quaisquer garantias constitucionais aplicáveis, como a do devido processo, o fato de se inviabilizar a constrição cautelar, à míngua da demonstração do periculum in mora, não impede, porém, que esse resultado possa ser alcançado a posteriori, desde que esse requisito venha a ser evidenciado como presente, em renovação do pleito.

6. Agravos Regimentais do MPF e do MPMT não conhecidos.
(STJ – AgRg no REsp 1203495/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 9/10/2015). [Destaquei]

Com efeito, diferentemente da Lei de Improbidade Administrativa, cujo
periculum in mora
está implícito, nas Ações Civis Públicas de ressarcimento ao erário é necessária a indicação de provas ou indícios de que estaria o réu dilapidando seu patrimônio ou de atos a isso tendentes, tarefa da qual não se desincumbiu a inicial da ação civil pública.

In casu
, além de a
demanda não objetivar a condenação da Agravante em atos de improbidade administrativa –
pois, conforme se nota na petição inicial, estes teriam sido alcançados pela prescrição
– mas tão somente busca o ressarcimento ao erário, decorrente de fatos originados de suposto esquema fraudulento de desvio de recursos públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Sapezal/MT, entre os anos de 1999 e 2000, envolvendo a ora Agravante e Outros, por meio de falsificação documental, com adulteração de notas fiscais e recibos e emissão irregular de cheques, não houve a demonstração de qualquer ato da Agravante no sentido de dilapidar seu patrimônio.

Assim, muito embora os atos poderiam, em tese, ser tipificados como improbidade administrativa,
não há referido objeto na demanda, que visa tão somente ao ressarcimento de danos
, sendo, portanto, inaplicável o entendimento consolidado no STJ de ser presumido o requisito do
periculum in mora
, que somente se aplica caso se tratasse de Improbidade Administrativa.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento do feito
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a decisão do Juízo
a quo,
que determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário n.
0004193-45.2017.8.11.0078
, uma vez que não se trata de Ação de Improbidade Administrativa, mas, sim, de Ação de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, à qual não se aplica o preceito de perigo implícito, aplicável somente à ação regida pela Lei 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021